Tribunal: STF
Processo: RE 88039
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO VISANDO A CRIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. INTERESSE
PÚBLICO E SOCIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MEDIANTE NOTAS
PROMISSORIAS E RESULTANTE DE ACORDO ENTRE EXPROPRIANTE E
EXPROPRIADO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. OUTROSSIM, A
MATÉRIA ATINENTE AO ART. 4. DA LEI 4.132/62 NÃO FOI PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.